Tribunal: TJMT
Processo: 0006683-51.2013.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
DILVANA DE SOUSA VIEIRA

Número do Protocolo: 112329/2016
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — BASE DE CÁLCULO — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Nº 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994 — INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE.
Nos termos do artigo 180 da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor no exercício do cargo de médico, a incidir sobre o valor do salário base, enquanto perdurar a função insalubre.
Recurso provido em parte.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
DILVANA DE SOUSA VIEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença de fls. 175/180verso.
Aduz que a apelada não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no período de férias, pois haveria cumulação de acréscimos sobre uma mesma vantagem, o que é vedado pelo inciso XIV do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Requer a reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes.
Contrarrazões às fls. 193/198.
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação de cobrança proposta por Dilvana de Souza Vieira em face do Município de Tangará da Serra, para condenar o requerido ao pagamento das verbas pagas à menor no período de abril/2003 a agosto/2007, bem como os reflexos pleiteados na prefacial, sendo certo que as verbas referentes à licença-prêmio e licença para tratamento de saúde, estão sujeitas a efetiva utilização das benesses pela autora. E, na sequência, forte no art. 269, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Outrossim, quanto aos valores objeto da condenação deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento de cada salário mensal, juros de mora de seis por cento ao ano, a partir da citação, cabendo ainda à municipalidade providenciar o recolhimento dos encargos previdenciários incidentes.
Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto patrono da autora, a qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, (art. 20, § 3º do CPC).
Custas pelo Município, cabendo à Secretaria, entretanto, observar e cumprir os itens 2.14.5, 2.14.5.1 e 2.14.5.2 da CNGC/MT.
Como o valor da causa não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, tem-se por incabível o reexame necessário de sentença (nesse sentido, veja-se STJ, REsp. 572.681, DJU 06/09/2004, p. 297).
Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe. [...]. (fls. 180verso).

A autora é médica e recebe o adicional de insalubridade, na proporção de trinta por cento (30%), conforme demonstrado nos holerites juntados às fls. 22/44 e, por esse motivo, requer que os reflexos do adicional de insalubridade incidam sobre a gratificação natalina e férias, acrescida do terço constitucional, no período de abril de 2003 a agosto de 2007.
Foi reconhecido na sentença o direito da autora ao recebimento dos reflexos pleiteados na inicial. Contudo, o apelante declara que não é viável a incidência do percentual de insalubridade sobre o período em que esteve de férias.
Deste modo, a peculiaridade deste caso está em aferir se os reflexos do adicional de insalubridade podem recair sobre as férias, acrescidas do décimo terceiro (13º) constitucional. No ponto, anoto que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base, o que inclui as referidas verbas, e não do salário mínimo (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, artigo 180, e Súmula Vinculante nº 4).
A matéria é pacífica neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO — SERVIDOR PÚBLICO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — BASE DE CÁLCULO — MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (ARTIGO 180 DA LCM 006/1994) — CÁLCULO LEGALMENTE DETERMINADO SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE — RECURSO IMPROVIDO.
A simples análise gramatical, aliada às técnicas de interpretação teleológica e lógica-sistêmica do artigo 180 da Lei Complementar Municipal de Tangará da Serra, leva à inexorável conclusão de que o Adicional de Insalubridade a ser pago aos servidores da municipalidade deve ser calculado sobre o salário-base por ele percebido. Precedentes (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 42704/2011, relator Doutor Gilberto Giraldelli, julgamento em 10 de janeiro de 2012). No mesmo sentido: Quarta Câmara Cível, apelação 62999/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 13 de maio de 2016; Quarta Câmara Cível, apelação 27106/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de maio de 2016; Quarta Câmara Cível, apelação 56780/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de fevereiro de 2015; Quarta Câmara Cível, apelação 80888/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de março de 2013). [sem negrito no original]

E no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

(...) APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SERVIDORA PÚBLICA. IPSEMG. CARGO DE ANALISTA DE SEGURIDADE SOCIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO. SÍMBOLOS VINCULADOS. SEM CORRELAÇÃO COM AS CARREIRAS REFORMULADAS. LEI ESTADUAL 15.9621/2005. ADICIONAL SOBRE O MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO DO CARGO. PAGAMENTO LIMITADO À VIGENCIA DA LEI N. 20.586/12. GRATIFICAÇÃO POR RISCO À SAÚDE DE SEGURIDADE SOCIAL (GRSASS). CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, NA REMESSA NECESSÁRIA.
(...).
II. O adicional de insalubridade deve refletir nas férias e na gratificação natalina.
(...).
(TJ/MG, Primeira Câmara Cível, apelação 1.0024.14.305704-0/001, Relator Desembargador Washington Ferreira, julgamento em 17 de setembro de 2019).

Por outro lado, o adicional de insalubridade incidirá apenas enquanto perdurar a função perigosa, portanto, no período em que a apelada usufruiu de licença-maternidade (holerites, fls. 22 e 36), a gratificação não incide, consoante o parágrafo único do artigo 181 e artigo 182 da Lei do Município de Tangará da Serra nº6, de 21 de junho de 1994:

Art. 181. O servidor que tiver direito a receber mais de um adicional, será concedido o pagamento do maior deles.
Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade, penosidade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 182. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e lactação das operações ou locais previstos nesta lei, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDIÇÕES INSALUBRES COMPROVADAS. PAGAMENTO DEVIDO. [...]
1. Nos termos do art. 68, § 2º, da Lei 8.112/90, o pagamento do adicional de insalubridade somente pode ser suspenso se as condições que deram causa ao seu pagamento forem eliminadas.
2. No caso dos autos, a natureza insalubre das atividades desempenhadas pelo recorrido foi comprovada por perícia técnica realizada em 1999, de modo que é indevida a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade pelo simples fato de o laudo ter sido homologado pelo órgão competente apenas em 2002.
[...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 871720, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2008). [sem negrito no original]

E os Tribunais:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA EXERCER MANDATO DE JUIZ CLASSISTA. CESSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO RISCO QUE DEU ORIGEM À CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO 2º LEI Nº 8.112/90. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. A Lei nº 8.112/90, em seu art. 68, parágrafo 2º, estabelece que o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
2. Inexiste direito à percepção de adicional de irradiação ionizante durante os afastamentos do técnico em radiologia, tendo em vista que o direito ao recebimento dessa gratificação cessa a partir do momento em que o servidor deixa de se expor às condições ou riscos ensejaram o seu pagamento.
[...]
5. Apelação improvida. (TRF-5, Segunda Turma, apelação cível 333920, relator Desembargador Federal Francisco Barros Dias, publicado no Diário da Justiça em 21 de agosto de 2009). [sem negrito no original]

(...) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.008/2011. PREVISÃO LEGAL. EXEQUIBILIDADE. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. RECONHECIMENTO POR PERÍCIA TÉCNICA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL. LICENÇA MATERNIDADE E SAÚDE. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO NA HIPÓTESE DE AFASTAMENTO. JURIDICIDADE. CESSAÇÃO DOS MOTIVOS EXCEPCIONAIS JUSTIFICADORES DA VANTAGEM. REFLEXOS. 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.
(...)
4. Não há falar em direito da servidora ao recebimento de adicional de insalubridade durante o afastamento decorrente de licença maternidade e saúde, pois a natureza indenizatória e contraprestacional da gratificação só justifica o seu pagamento enquanto verificado o contato com agentes insalubres, nos termos do § 2º do art. 62 da Lei n.º 1.008/2011 do Município de São João do Oriente.
(...) 6. Embora o adicional de insalubridade possua natureza transitória, por integrar o conceito de vencimentos ou remuneração, deve ser computado na base de cálculo da gratificação natalina e terço de férias, caso tenham sido percebidos pelo servidor no mês de referência para seu pagamento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. (...). (TJ/MG, Primeira Câmara Cível, apelação/remessa necessária nº1.0309.14.004631-4/001, Relator Desembargador Bitencourt Marcondes, julgamento em 2 de outubro de 2018).

Em relação aos índices, para a correção monetária, no julgamento de 3 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, definitivamente, em repercussão geral, que o 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

[...] O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (STF, Tribunal Pleno, RE 870947 repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2019).

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870947/SE (Tema nº 810).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para: i) afastar a condenação do Município de Tangará da Serra no pagamento das custas; ii) afastar a condenação do Município de Tangará da Serra no pagamento do adicional de insalubridade relativo ao período de licença-maternidade gozadas pela servidora (holerites, fls. 22 e 36); iii) determinar para a correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E; e iv) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, seja observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR